Tribunal: TJDFT
Processo: 0740642-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃODE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ASTREINTES. NÃO CABIMENTO DE RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO EM PARTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que homologou a prova produzida em ação de produção antecipada de prova, afastando alegações quanto às astreintes e estipulando honorários advocatícios em R$1.000,00. Alega-se que as astreintes devem ser majoradas, assim como os honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a modificação da multa cominatória fixada no curso da demanda de produção antecipada de provas; e (ii) estabelecer se é caso de majorar a verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 382, §4o, do CPC, dispõe que não se admite recurso contra decisão que homologa a prova produzida, em procedimento de antecipação de prova, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada. Portanto, não é cabível recurso da sentença que, deferindo o procedimento, homologa a prova produzida, por isso a apelação não pode ser conhecida no ponto.
4. A matéria quanto aos honorários advocatícios pode ser conhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, de modo que o recurso pode ser conhecido apenas quanto ao ponto.
5. Considerando as peculiaridades da causa, não há irrazoabilidade a ser reconhecida que justifique a majoração da verba advocatícia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido e no mérito, desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não é cabível recurso contra decisão do procedimento de antecipação de provas, na forma do artigo 382, §4o, do Código de Processo Civil, que resulta na homologação da prova produzida, salvo se o indeferimento for total quanto à própria produção da prova pleiteada. 2. A verba honorária não pode ser elevada quando arbitrada em valor condizente com a causa de mera produção de provas documentais, que pouco tempo durou a demanda, além de estipulada em valor irrisório, devendo ser considerada a equidade e as peculiaridades da causa."
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 382, §4o; art. 85, §§2o e 8o.